Tribunal: CARF
Processo: 10882.001532/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001532/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.256 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOAO CARLOS BARRETO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001532/2010-10
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001532/2010-10

de Imposto de Renda Retido na Fonte e de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 30/04/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 04 a 09, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em imposto, no valor de R$
11.959,30, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 8.969,47, e juros de mora, no valor
de R$ 2.494,70 (calculados até 04/2010).
Motivou o lançamento de ofício;
1) A omissão de rendimentos recebidos de: 1.1) J Macedo S/A, CNPJ 14.998.371/0001-
19, no valor de R$ 13.889,60, com IRRF, no valor de R$ 2.121,76, apurado pela
diferença entre o informado em Dirf, nos valores de R$ 26.589,60 e R$ 4.243,52, e o
declarado, nos valores de R$ 12.700,00 e R$ 2.121,76, respectivamente; 1.2) Tellerina
Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S/A, CNPJ 84.453.844/0001-88, no
valor de R$ 21.748,90, com IRRF, no valor de R$ 2.454,33; e 1.3) C&A Modas Ltda,
CNPJ 45.242.914/0001-05, no valor de R$ 34.006,36, com IRRF, no valor de R$
4.706,27.
2) A compensação indevida de IRRF: 2.1) no valor de R$ 2.936,87, informado como
retido por C&A Modas Ltda, CNPJ 45.242.914/0045-18; e, 2.2) no valor de R$ 926,95,
informado como retido por Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração
S/A, CNPJ 84.453.844/0096-49.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 10/05/2010 (fl. 16), e o interessado
apresentou impugnação de fls. 02 e 03, em 20/05/2010, alegando, em síntese, que não
houve má fé, tendo se baseado nas informações que possuía.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de multa sobre
o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na legislação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, serão
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa Selic, de acordo com a
legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2015 (e-fls. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 17/06/2015 (e-fls. 55), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a omissão de rendimentos foi originada
por lapso de preenchimento da declaração de ajuste anual - DAA retificadora, sem intenção de
sonegação, passando à época por situação pessoal desfavorável.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001532/2010-10

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
no valor de R$3.863,82 e de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no valor de
R$69.645,16.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Para afastar os equívocos alegados seria necessário o aceite de nova retificação da
DAA, mas aponte-se como impertinente a aceitação de Declaração Retificadora neste
momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da
Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.256 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001532/2010-10

Fl. 63
DF CARF MF
Original